Tribunal: CARF
Processo: 10805.901264/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901264/2010-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-003.015 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PELOTAS/RS
Interessado
HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTÓVÃO DA GAMA S/A E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
LAPSO
MANIFESTO.
EMBARGOS
INOMINADOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se, sem efeitos infringentes, os embargos inominados provenientes
de unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que apontam
inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto contidas na decisão
embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados sem efeitos infringentes, sanando as inexatidões materiais apontadas no
Acórdão n° 1001-002.142, de 8 de junho de 2020, dando, assim, provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer à Recorrente direito creditório no montante de R$ 34.089,72 (trinta
e quatro mil, oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), a título de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário de 2004, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuidam-se de embargos inominados interpostos pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Polotas/RS, em face do Acórdão n° 1001-002.142, desta 1a Turma
Extraordinária/1a Seção de Julgamento, proferido em 8 de junho de 2020, o qual recebeu a
ementa e o dispositivo a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901264/2010-51
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa. Se o valor objeto de DCOMP não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 34.089,72 e homologar as DCOMP remanescentes
na lide até este limite.
A parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado também faz
referência a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica:
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 34.089,72 e
homologar as DCOMP remanescentes na lide até este limite.
Ocorre que, na origem, o contribuinte postulara reconhecimento de direito
creditório alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2004, conquanto o dispositivo do acórdão embargado e a conclusão do voto condutor,
como visto, remetem ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
Tais lapsos manifestos deram azo aos embargos, que foram admitidos e a mim
distribuídos em sorteio, haja vista o relator original não mais compor o Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Reproduzo, por pertinente, excertos do despacho de admissibilidade dos
embargos, que dão conta da necessidade de se proferir novo acórdão para correção de inexatidão
material devida a lapso manifesto:
Embora não tenha sido explicitado, fica claro que trata-se de embargos inominados para
sanar inexatidões materiais devidas a lapso manifesto contidas no acórdão embargado
de acordo com o Anexo II do RICARF, que fixa em seu art. 66:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
[...]
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.015 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901264/2010-51

Conforme se verifica, a constatação de inexatidão ou lapso manifesto por meio
Embargos Inominados contra decisão implica na prolação de um novo acórdão caso
admitidos esses Embargos.
Tratando-se de embargos inominados dispensável a análise da tempestividade dos
mesmos, pois não há prazo determinado para esse tipo de embargos.
A situação registrada pela DRF de inexatidão material devida a lapso manifesto,
embora bastante lacônica, foi indicada objetivamente, podendo ser facilmente
constatada através de simples cotejo entre o relatório e voto da decisão embargada (e
demais documentos que compõem os autos) que tratam apenas de reconhecer o crédito
de saldo negativo da CSLL e não o crédito de saldo negativo do IRPJ, conforme
constou na parte dispositiva da decisão e no resultado registrado na folha de rosto do
Acórdão. Confira-se:
[...]
Dessa forma, demonstrado está o lapso manifesto existente no acórdão embargado que
precisa ser sanado pela Turma.
Considerando que a existência de lapso manifesto que impede a correta execução do
acórdão, apesar do requerimento não ter sido enviado ao CARF pelo titular da unidade
tributária encarregada da execução do acórdão, autoridade legitimada nos termos do art.
65, § 1o, inciso V, do RICARF, por economia processual assumo sua autoria também
como embargos inominados.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados sem efeitos
infringentes, sanando as inexatidões materiais apontadas no Acórdão n° 1001-002.142, de 8 de
junho de 2020, dando, assim, provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à
Recorrente direito creditório no montante de R$ 34.089,72 (trinta e quatro mil, oitenta e nove
reais e setenta e dois centavos), a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido do ano-calendário de 2004, homologando as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Original